Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727941-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Maria Naila de Almeida Nunes (proc. no 0705031-65.2022.8.07.0018, ID no 130151605). 2. Apesar de constar na petição do recurso que há pedido de efeito suspensivo, não foram apresentados argumentos fático-jurídicos para justificar a análise da controvérsia em juízo de cognição sumária, sem oportunizar o regular contraditório. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO